Tribunal: TJES
Processo: 5006119-60.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006119-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DO NASCIMENTO ROCHA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. OVERBOOKING, COMPROVAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “GUSTAVO DO NASCIMENTO ROCHA ingressou com a presente ação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., todos devidamente qualificados nos autos. A parte autora informa que comprou passagens aéreas da companhia requerida, junto a outras 16 pessoas, para uma viagem de Vitória/ES a Curitiba/PR, programada para o dia 22 de janeiro de 2024, com conexão em Campinas/SP, com o intuito de participar de um acampamento. Alega a parte requerente que, enquanto aguardava o embarque, recebeu a informação de que o voo 2621, marcado para às 9h45, já se encontrava com sua capacidade máxima, e que só haveria possibilidade de embarque no próximo voo que sairia às 11h40. Assim, a parte autora relata que foram diversas as tentativas da guia do grupo em resolver o presente conflito e, mesmo a Sr. Juliana, líder do grupo, informando ao atendente da requerida que o grupo precisava embarcar no voo 2621 porque existia um horário estipulado de chegada ao Acampamento Palavra da Vida (PV) em Curitiba/PR, não conseguiram o embarque desejado e precisaram embarcar no voo com saída às 11h40, chegando ao local desejado com 3h30 de atraso”.

2. A sentença objurgada Sentença de piso julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, vide certidão de id n° 11490131.

4. O pleito recursal merece acolhimento uma vez que a parte Autora, ora recorrente, comprovou nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nessa toada, a parte Ré não demonstrou não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, entendeu a sentença de piso acerca do ponto: “Analisando os autos, foi possível verificar que a parte autora anexou os bilhetes dos voos operados pela companhia aérea requerida, nos quais não pôde embarcar (ID n° 42784672). Assim, o autor e seu grupo foram realocados em outro voo, duas horas depois. Ademais, foi possível constatar a declaração de contingência emitida pela requerida (ID n° 42784684). A prática de overbooking é caracterizada pela venda de passagens em número superior à quantidade efetiva de lugares disponíveis na aeronave, o que pode levar os passageiros a serem impedidos de embarcar devido ao excesso de reservas. Embora a companhia aérea requerida tenha alegado que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de questões operacionais, tratando-se de um caso fortuito interno, aplica-se a teoria do risco do negócio, pela qual a companhia aérea assume os riscos de realizar tal prática, subsistindo, assim, o dever da requerida de reparar os danos suportados pela requerente. Dessa forma, considerando que a parte autora foi surpreendida com a informação de que não poderia embarcar no voo, cujas passagens foram compradas previamente, sob a alegação de que a aeronave estava lotada e que, em razão do ocorrido, precisou esperar duas horas para embarcar no próximo voo, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea requerida”.

5. Ocorre que, embora reconheça a prática de overbooking e a consequente falha no serviço, a decisão de primeiro grau denegou a indenização por danos morais em virtude da alegada ausência de comprovação de lesão pelo Recorrente. Neste aspecto, manifesto minha discordância, pois o atraso decorreu de conduta deliberada da Recorrida, que visava exclusivamente à maximização de lucros - conduta esta que transcende o mero descumprimento contratual ou o simples aborrecimento inerente a esse tipo de serviço. Cumpre ressaltar que o atraso comprometeu significativamente as atividades programadas pelo Recorrente, conforme demonstrado pela declaração do diretor do acampamento (id. 42784865), acarretando a perda de aproximadamente três horas de sua programação - circunstância que agrava o dano experimentado. Ante o exposto, entendo configurado o direito à indenização por danos morais, sendo o valor pleiteado de R$ 3.500,00 perfeitamente razoável, pois atende à função dúplice da reparação: compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e desincentivar a reiteração de condutas ilícitas por parte da demandada.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.500,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS A CONTAR DESTA DECISÃO.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)